Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. NOTIFICAÇÃO. RESERVA DE PERCENTUAL. TUTELA CAUTELAR. DEFERIMENTO.
1. Dispõe o art. 301 do CPC que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante qualquer medida idônea para asseguração do direito.
2. Até que se consolide o exame do mérito do litígio, deve permanecer reservado o percentual de 20% do valor depositado em favor da agravada nos autos do cumprimento de sentença por ela ajuizado.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.